Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. MENSAGENS NO CELULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que ao réu foi imputada a conduta de ter em depósito/guardar entorpecentes, para fins de difusão ilícita, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, em especial pela palavra dos policiais e mensagens extraídas do celular apreendido, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. Recurso desprovido.